Tribunal: TJSP
Processo: 0501327-19.2005.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ação ajuizada após a alteração do art. 174 pela LC no 188/2005 – CRÉDITOS DE IPTU E TAXAS COM VENCIMENTOS ENTRE 1997 A 2001 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS COM VENCIMENTO ATÉ OUTUBRO DE 2000 – não configuração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ação ajuizada após a alteração do art. 174 pela LC no 188/2005 – CRÉDITOS DE IPTU E TAXAS COM VENCIMENTOS ENTRE 1997 A 2001 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2005 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS COM VENCIMENTO ATÉ OUTUBRO DE 2000 – não configuração da prescrição intercorrEnte DO CRÉDITO REMANESCENTE, VENCIDO EM OUTUBRO DE 2001 – entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – exequente, sempre que intimado, requereu a realização de diligências visando dar prosseguimento ao processo – demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo de justiça – incidência da súmula 106 do stj – sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido.